Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-35.2009.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000686-35.2009.8.14.0026

APELANTE: JOSE MARTINS DE MELO FILHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que recebeu apelação apenas no efeito devolutivo, em ação de embargos à execução fiscal extintos sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da propriedade do bem ofertado como garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença terminativa que rejeitou os embargos à execução fiscal, nos termos do art. 1.012, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado nos autos.
4. A mera alegação de valor elevado da execução não é suficiente para comprovar risco irreparável.
5. A inexistência de garantia idônea impede o conhecimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80.
6. Não há afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa ou duplo grau de jurisdição, considerando que o recurso foi regularmente recebido e será analisado no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação impede a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que extingue embargos à execução fiscal.

2.

A exigência de garantia idônea como condição para o conhecimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, justifica a extinção da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 16, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE MARTINS DE MELO FILHO,
em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 19094519), que recebi o recurso de apelação interposto nos autos apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o art. 14 da Lei nº 7.347/85.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, postulando a concessão do efeito suspensivo à apelação, sob o argumento de que estão presentes os requisitos legais para tanto, especialmente o risco de dano irreparável, considerando a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal enquanto não julgada a apelação.

Relata que interpôs apelação com o objetivo de reformar a sentença de ID 17694084, que julgou extintos, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos em face do Estado do Pará, sob o fundamento de que a execução não estava devidamente garantida, uma vez que os bens ofertados como garantia não teriam sua propriedade comprovada.

O agravante alega, contudo, que colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar a titularidade do bem imóvel indicado para garantia da execução, o que tornaria legítima a oposição dos embargos.

Sustenta que, ainda que houvesse dúvida quanto à suficiência ou idoneidade da garantia, competiria ao juízo determinar o reforço da penhora, em vez de extinguir liminarmente os embargos. Com isso, aduz que a apelação interposta merece tramitação com efeito suspensivo, de modo a impedir atos executivos que poderão lhe causar prejuízos irreversíveis, especialmente diante do valor executado — R$ 36.629,79 — e da concreta possibilidade de constrição patrimonial enquanto pendente o julgamento do recurso.

Destaca que a negativa do efeito suspensivo vulnera os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, e que a plausibilidade do direito alegado, somada ao risco de dano irreparável, justifica a concessão da medida.

Ao final, requer o recebimento e processamento do presente Agravo Interno, com atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta, a intimação do agravado para manifestação no prazo legal, a reconsideração da decisão monocrática agravada e, caso não haja retratação, o julgamento do recurso pelo colegiado, com o provimento final da insurgência.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24652037).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A decisão agravada limitou-se a receber a apelação apenas no efeito devolutivo, consoante permissivo do artigo 1.012, § 1º, do CPC, que, para certas hipóteses legais, excepciona a regra geral do duplo efeito. No caso concreto, trata-se de apelação contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito, ante a rejeição da garantia ofertada (documento de ID 17694084, p. 4-5).

A Lei nº 6.830/80 é taxativa ao exigir a garantia da execução como condição de admissibilidade dos embargos, nos termos de seu artigo 16, § 1º. Constatando o juízo de origem que os bens ofertados não atendem às exigências legais, por ausência de prova de propriedade ou inadequabilidade, é de se reconhecer a inexistência de garantia idônea e, por conseguinte, a impossibilidade de conhecimento dos embargos.

Nessa perspectiva, o recurso de apelação, mesmo que interposto contra sentença terminativa, não atrai, por si só, a concessão do efeito suspensivo, salvo nas hipóteses legais ou quando demonstrado risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica nos autos.

A mera alegação de que o valor executado é elevado não configura, por si, risco de dano irreparável, sendo necessário demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva probabilidade de prejuízo concreto, o que não foi feito.

Ademais, como bem fundamentado na decisão agravada, a matéria versada não enseja, por sua natureza, a concessão automática do efeito suspensivo. Não há, nos autos, qualquer elemento que comprove abuso de poder ou manifesta ilegalidade na decisão judicial de primeira instância.

Por fim, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o recurso de apelação foi regularmente recebido e será analisado no momento oportuno, garantindo-se o duplo grau de jurisdição em sua plenitude.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/07/2025